Tribunal: TJES
Processo: 5003860-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003860-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAIR RAMOS DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PLEITOS DE LIBERDADE E REDUÇÃO DE FIANÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147, §1º, e 140, caput c/c art. 141, §3º, do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia após arbitramento de fiança no valor de R$ 5.000,00, alegando hipossuficiência financeira e ausência de decisão formal convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Requer, ainda, a revogação das medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse processual quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas; e (ii) saber se é possível o conhecimento da ordem em relação aos pedidos de soltura e redução da fiança diante da ausência de documentos essenciais à análise do alegado constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de revogação das medidas protetivas restou prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que o juízo de origem revogou integralmente as medidas após manifestação da ofendida.

O habeas corpus exige prova pré-constituída apta a demonstrar de plano a ilegalidade apontada, sendo indispensável a juntada de documentos essenciais à compreensão da controvérsia.

A ausência de cópia integral da audiência de custódia, da decisão acerca da manutenção da prisão e do documento que demonstre o título prisional vigente impede a aferição da legalidade da custódia.

As informações da autoridade apontada como coatora indicam, ainda, que o auto de prisão em flagrante não tramita naquela unidade judiciária, circunstância que inviabilizou a apresentação dos documentos faltantes.

Inexistindo elementos mínimos para o controle jurisdicional da segregação, inviável o conhecimento da ordem quanto aos pedidos de liberdade provisória e redução da fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido de revogação das medidas protetivas julgado prejudicado. Ordem não conhecida quanto aos pleitos de liberdade e redução da fiança.

Tese de julgamento
: “1. A superveniente revogação das medidas protetivas de urgência implica perda do objeto do habeas corpus quanto a esse ponto. 2. O habeas corpus exige prova pré-constituída da alegada ilegalidade, sendo inviável o conhecimento da ordem quando ausentes documentos essenciais à verificação do título prisional e das circunstâncias da custódia.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, 321, 325 e 648; CP, arts. 140, caput c/c art. 141, §3º, e 147, §1º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência pacífica do STJ quanto à necessidade de instrução mínima do habeas corpus para aferição da alegada ilegalidade da custódia cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003860-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: VAIR RAMOS DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – 1ª VARA CRIMINAL, DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18535529
) impetrado em favor de

VAIR RAMOS DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito
da
1
ª Vara Criminal,
da Infância e Juventude
de
Barra de São Francisco
/ES,
no âmbito do processo nº 5000109-12.2026.8.08.0068, em que se apura, em tese, a prática dos delitos previstos nos arts. 147, §1º, e 140, caput c/c art. 141, §3º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Sustenta o impetrante que o paciente foi autuado em flagrante, tendo a autoridade policial arbitrado fiança no valor de R$ 5.000,00, permanecendo, entretanto, recolhido ao sistema prisional estadual. Afirma que, no acervo documental acessível, não há decisão expressa convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, tampouco alvará de soltura, comprovante de pagamento da fiança ou termo integral da audiência de custódia, embora exista menção à realização desse ato e à intimação das partes naquela oportunidade.

Argumenta, ainda, que o paciente seria
pessoa extremamente pobre
, sem condições econômicas de suportar o valor da fiança arbitrada, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem para determinar a
expedição de alvará de soltura
, ou, subsidiariamente, a concessão de
liberdade provisória com dispensa ou redução da fiança
, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 18935274.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 1899252.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 19111512 opinando pela denegação da ordem quanto aos pedidos de liberdade e de exclusão ou redução da fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00, em razão da ausência de instrução mínima indispensável, bem como pelo reconhecimento da prejudicialidade do pedido de exclusão das medidas protetivas.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a ordem encontra-se parcialmente prejudicada e, no remanescente, não comporta conhecimento.

No que tange ao pleito de exclusão das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente, observa-se que houve perda superveniente de objeto.

As informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau dão conta de que, no dia 12 de março de 2026, após manifestação espontânea da ofendida em cartório, o juízo procedeu à revogação integral das medidas anteriormente impostas.

Dessa forma, cessado o gravame apontado neste ponto, carece a impetração de interesse processual, restando prejudicada a análise do mérito quanto às referidas restrições.

Quanto aos pedidos de soltura e de redução do valor da fiança (fixada em R$ 5.000,00), assiste razão ao órgão ministerial ao apontar a inviabilidade de conhecimento.

O
habeas corpus
é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, que exige a apresentação de prova pré-constituída das alegações de ilegalidade. No caso vertente, o impetrante deixou de colacionar documentos elementares para o controle jurisdicional da segregação, tais como:

A cópia integral do termo da audiência de custódia;

A decisão que eventualmente converteu o flagrante em preventiva ou que manteve a custódia pela falta de pagamento da fiança;

Documentação idônea que comprove o título prisional atualmente vigente.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora (Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco) informou que o procedimento criminal relativo à prisão (Auto de Prisão em Flagrante) sequer tramita naquela unidade judiciária, o que impossibilitou o envio de tais documentos pelo juízo.

A ausência de peças essenciais impede este Colegiado de aferir se a manutenção do cárcere decorre exclusivamente do inadimplemento da fiança ou se sobreveio novo título prisional (prisão preventiva), inviabilizando o exame de plano da alegada ilegalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona em não conhecer da ordem quando a petição inicial não vem instruída com elementos mínimos que permitam a compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal:

JULGO PREJUDICADO
o pedido de revogação das medidas protetivas, pela perda de objeto;

NÃO CONHEÇO
da ordem quanto aos pleitos de liberdade e redução de fiança, em razão da instrução deficiente.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.